Tribunal: TJES
Processo: 5001917-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001917-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: GISELA MARIA BERGER COELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 50019
17-29.2022.8.08.0024

Embargantes:
BANESTES S/A – B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in iudicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“Verifica-se que, o r. acórdão que julgou o Recurso Inominado ao manter a sentença incorreu em contradição, haja visto que a r. sentença reconheceu a culpa concorrente, contudo declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 21- 056141-00.”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“No caso, a promovente sustenta que no dia 8.7.2021 recepcionou uma ligação telefônica do número do promovido Banestes e foi informada sobre uma tentativa de fraude em seu desfavor, assim como orientada a instalar aplicativos em seu celular para bloquear a fraude e efetivar transações (empréstimo e PIX) como procedimento de segurança, o que foi feito, porém, posteriormente constatou ter sido vítima de fraude. Sustenta, ademais, que entrou em contato com o promovido Banestes logo após tomar conhecimento da fraude para informar o ocorrido, assim como tentou contato com os promovidos bancos Inter e Santander para bloquear os valores transferidos para contas destinatárias existentes junto aos referidos bancos, todavia, não obteve sucesso no bloqueio e reembolso de valores. Por outro lado, os bancos promovidos impugnam as alegações da promovente e sustentam que não possuem responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a promovente foi vítima de fraude em decorrência de sua culpa exclusiva, o que afasta a responsabilidade dos bancos pelo evento, conforme estabelece o artigo 14, §3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. De fato, é de conhecimento da sociedade em geral a grande ocorrência de fraude que vem ocorrendo junto ao banco Banestes S.A, o que vem sendo noticiado quase que diariamente ao público em geral, através de programas televisivos, no site da instituição financeira (https://www.banestes.com.br/informes/2021/2021_08_12_01.html) e em sites jornalísticos (https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/presidente-do-banestes-faz-alerta-sobre-golpes-com-numeros-do-banco-0222). Essa situação demonstra a fragilidade do sistema de segurança do banco Banestes, que possui responsabilidade objetiva pelo ocorrido, advinda do risco inerente à atividade, pois, as instituições financeiras devem adotar mecanismos de segurança necessários para garantir ao consumidor a higidez dos seus rendimentos, uma vez que respondem objetivamente pelos danos materiais e morais gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479 do STJ). No caso houve falha do sistema de segurança do banco, todavia, a consumidora concorreu para a fraude, tendo em vista que forneceu todos os seus dados para terceiro fraudador, assim como realizou instalação de aplicativo e efetivou transações bancárias a pedido de terceiro fraudador que se passou por funcionário do banco Banestes, mesmo ciente da grande quantidade de fraudes em situações como essa.”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)